Tribunal: TJDFT
Processo: 0002096-38.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA. ESTUPRO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO EXAME DE DNA. COLETA DE PERFIL GENÉTICO (LEI 12.654/12). IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. EMPREGO DE ARMA. LEI 13.654/2018. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A possibilidade de identificação criminal por meio da coleta de material genético foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio por meio da Lei 12.654/2012, que acrescentou à Lei de Execução Penal o art. 9o-A. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido o uso da prova produzida a partir do perfil genético: “De igual forma, o direito a não autoincriminação também permite ao investigado ou réu se recusar a fornecer qualquer tipo de material, inclusive de seu corpo, para realização de exames periciais, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas, como para fins de identificação criminal (art. 5o, LVIII, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n. 12.037/09), bem como para a formação do banco de dados de perfil genético de condenados por crimes hediondos ou delitos dolosos praticados com violência de natureza grave contra pessoa (art. 9o-A da Lei de Execução Penal, incluído pela Lei n. 12.654/12). ( )" (STJ - RHC: 82748 PI

2. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pela prova documental (Portaria de Instauradora do Inquérito Policial; Ocorrência Policial; Laudo de Exame de DNA, que constatou ser do apelante o perfil genético de origem masculina observado no corpo da vítima), pela prova oral (depoimento das vítimas que narraram que o apelante praticou o roubo e o estupro), e, em especial, pela confissão parcial do apelante em juízo. Não há, por isso, que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos.

3. Reconhecida, em controle difuso, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/2018 pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, os fatos ora tratados subsumem-se à norma prevista no art. 157, § 2o, inciso I do Código Penal em sua redação originária, que prevê a causa especial de aumento de pena no crime de roubo pelo emprego de arma, seja própria ou imprópria.

4. Recurso conhecido e não provido.